Tribunal: STJ
Processo: 0072203-92.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077116 - RS(2026/0072203-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JACKSON PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
ESTELIONATO
MEDIANTE
FRAUDE
ELETRÔNICA. ORGANIZACAO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
CAPITAIS.
NÃO
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORGANIZAÇÃO
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CRIMINOSA
COMPLEXA.
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ame
I. Caso em ex
1. Agravo regimental interposto por investigado contra decisão monocrática
que denegou a ordem de
, mantendo a segregação cautelar
habeas corpus
decretada pela suposta prática dos crimes de estelionato mediante fraude
eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais.
2. O agravante sustenta a configuração de constrangimento ilegal por excesso
de prazo, ante a ausência de oferecimento de denúncia, e postula a revogação
da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares
alternativas, invocando desproporcionalidade, predicados pessoais favoráveis
e isonomia com corréus.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a delonga processual
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e se persistem
elementos idôneos a justificar a manutenção da custódia preventiva em
detrimento de medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de
Processo Penal.
III. Razões de decidir
4. A aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não
decorre de mero cálculo aritmético, submetendo-se ao princípio da
razoabilidade e às particularidades do caso concreto.
5. A dilação procedimental justifica-se pela extrema complexidade do
apuratório, que investiga organização criminosa articulada de escopo
interestadual, o que demandou múltiplas expedições de cartas precatórias.
6. A atuação do agravante no núcleo estratégico e operacional da associação
ilícita, como responsável direto por empresa de fachada destinada à lavagem
Documento eletrônico VDA56963048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:55
Código de Controle do Documento: ae6fb949-b5c0-4671-982b-f4c0cd2e26dc

dos proveitos do crime, demonstra papel de destaque na engrenagem
criminosa e revela risco concreto de reiteração delitiva, justificando a
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
7. O risco patente de reiteração, somado ao
voltado ao
modus operandi
ambiente digital e à instrumentalização de pessoas físicas e jurídicas
interpostas, corrobora a tese das instâncias de origem de que restrições menos
gravosas seriam ineficazes para desarticular a continuidade do ciclo delitivo,
restando superada a alegação de isonomia ou suficiência de condições
pessoais favoráveis.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:55
Código de Controle do Documento: ae6fb949-b5c0-4671-982b-f4c0cd2e26dc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077116 - RS(2026/0072203-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JACKSON PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
ESTELIONATO
MEDIANTE
FRAUDE
ELETRÔNICA. ORGANIZACAO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
CAPITAIS.
NÃO
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORGANIZAÇÃO
MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO
CRIMINOSA
COMPLEXA.
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ame
I. Caso em ex
1. Agravo regimental interposto por investigado contra decisão monocrática
que denegou a ordem de
, mantendo a segregação cautelar
habeas corpus
decretada pela suposta prática dos crimes de estelionato mediante fraude
eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais.
2. O agravante sustenta a configuração de constrangimento ilegal por excesso
de prazo, ante a ausência de oferecimento de denúncia, e postula a revogação
da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares
alternativas, invocando desproporcionalidade, predicados pessoais favoráveis
e isonomia com corréus.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a delonga processual
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e se persistem
Documento eletrônico VDA56698135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 7a839456-6c12-4b7c-9881-99a2bcd56511

elementos idôneos a justificar a manutenção da custódia preventiva em
detrimento de medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de
Processo Penal.
III. Razões de decidir
4. A aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não
decorre de mero cálculo aritmético, submetendo-se ao princípio da
razoabilidade e às particularidades do caso concreto.
5. A dilação procedimental justifica-se pela extrema complexidade do
apuratório, que investiga organização criminosa articulada de escopo
interestadual, o que demandou múltiplas expedições de cartas precatórias.
6. A atuação do agravante no núcleo estratégico e operacional da associação
ilícita, como responsável direto por empresa de fachada destinada à lavagem
dos proveitos do crime, demonstra papel de destaque na engrenagem
criminosa e revela risco concreto de reiteração delitiva, justificando a
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
7. O risco patente de reiteração, somado ao
voltado ao
modus operandi
ambiente digital e à instrumentalização de pessoas físicas e jurídicas
interpostas, corrobora a tese das instâncias de origem de que restrições menos
gravosas seriam ineficazes para desarticular a continuidade do ciclo delitivo,
restando superada a alegação de isonomia ou suficiência de condições
pessoais favoráveis.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JACKSON PINHEIRO contra
decisão monocrática que denegou a ordem de
(fls. 78-86).
habeas corpus
O agravante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de
prazo, alegando que se encontra preso preventivamente desde o dia
sem que
01/10/2025,
tenha havido o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Alega que a dilação
processual, atrelada ao pedido de declínio de competência para o Estado de São Paulo,
vem prolongando a sua restrição de liberdade de maneira desproporcional.
Assevera, ainda, a desproporcionalidade da medida constritiva, sob o
argumento de que os fatos apurados não foram cometidos com grave ameaça ou
violência e que ostenta predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência
Documento eletrônico VDA56698135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 7a839456-6c12-4b7c-9881-99a2bcd56511

fixa e quatro filhos menores dependentes de seu sustento. Aduz que medidas cautelares
diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de acesso a redes
sociais, seriam suficientes ao resguardo da ordem pública, apontando que tal benefício
teria sido estendido a outros acusados nos mesmos autos processuais.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reconhecido
o excesso de prazo e relaxada a prisão ou, subsidiariamente, a revogação da prisão
preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega excesso de prazo na formação da culpa devido à ausência
de oferecimento da denúncia, bem como a ausência de requisitos para a manutenção da
prisão preventiva ante a viabilidade de adoção de medidas cautelares diversas. Contudo,
os argumentos colacionados pela Defesa não são capazes de desconstituir os sólidos
fundamentos que ampararam a decisão monocrática combatida.
Conforme exposto na decisão agravada, a aferição de eventual
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de uma simples soma
matemática ou aritmética dos prazos processuais previstos na legislação processual. A
análise atrai a aplicação do princípio da razoabilidade, impondo que a demora no trâmite
investigatório ou processual seja rigorosamente avaliada à luz das particularidades
intrínsecas ao caso concreto.
No cenário dos autos, apura-se a existência de uma organização criminosa de
expressiva e extrema complexidade, estruturada e com atuação interestadual
capilarizada, a qual envolveu o indiciamento de diversos investigados e acarretou
prejuízos a dezenas de vítimas. A dimensão da operação exigiu a expedição de inúmeras
cartas precatórias para diversos Estados da Federação — compreendendo São Paulo,
Goiás, Amazonas, Pará e Santa Catarina — para que fossem cumpridas providências
como buscas, apreensões e prisões. Todo esse encadeamento fático justifica,
inegavelmente, a dilação temporal suportada até a atual fase procedimental.
Quanto à manifestação ministerial pelo declínio de competência, observa-se
que tal medida foi compreendida como uma etapa processual necessária para a correta
definição do foro competente. Considerando a complexidade da causa e a localização do
núcleo operacional da organização investigada, esse trâmite visa assegurar a regularidade
do processo, não configurando, assim, desídia ou inércia por parte do Estado-Juiz.
Documento eletrônico VDA56698135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 7a839456-6c12-4b7c-9881-99a2bcd56511

No que se refere à alegada desproporcionalidade da prisão e à possibilidade de
substituição por medidas cautelares alternativas, observa-se que as instâncias ordinárias
evidenciaram, especificamente em relação ao paciente, sua atuação no núcleo estratégico
e operacional da associação ilícita, atribuindo-lhe papel de relevo. A investigação o
aponta como o responsável direto pela 'Houst Cred Ltda.' e articulador de uma complexa
teia empresarial de fachada destinada à lavagem dos proveitos do crime. Tais
circunstâncias indicam um risco de reiteração delitiva e amparam a conclusão do
Colegiado estadual quanto à ineficácia das medidas do
do CPP no caso concreto.
art. 319
Isso ocorre porque as atividades são perpetradas precipuamente no ambiente digital e
mediante a instrumentalização de interpostas pessoas, cenário em que restrições menos
gravosas não se mostram aptas a interromper o ciclo criminoso.
Adicionalmente, pontua-se que a comprovação de condições pessoais
favoráveis alegadas, como residência fixa e vínculo familiar, não possui o condão de
assegurar automaticamente a desconstituição da prisão antecipada quando subsistem
intocados os pressupostos autorizadores da tutela cautelar extremada.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
complexidade probatória e estrutural legitima uma razoável dilação dos prazos de
instrução criminal, bem como assenta que a imperiosa necessidade de interromper o ciclo
operacional de associações ilícitas consolidadas erige-se como fundamento inidôneo e
suficiente para justificar a manutenção da custódia preventiva, rechaçando a substituição
por medidas paliativas menos gravosas.
Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56698135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 7a839456-6c12-4b7c-9881-99a2bcd56511

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.116 / RS
Número Registro: 2026/0072203-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50961849420258210001 52147267120258210001 53720378020258217000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JACKSON PINHEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JACKSON PINHEIRO (PRESO)
ADVOGADO : LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA56936900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: 12c0c5a3-7773-4150-99f7-a6e82d3b4bdf

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:59
Código de Controle do Documento: 12c0c5a3-7773-4150-99f7-a6e82d3b4bdf